Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE CONTRACHEQUES DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao órgão empregador do executado com o objetivo de obter comprovação de vínculo empregatício e cópia dos três últimos contracheques. Sustenta a agravante que a medida é necessária para aferir a possibilidade de penhora parcial de salário, dado o insucesso de outras tentativas de constrição de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao empregador do executado, com o fim de obter informações salariais, como diligência preparatória para eventual pedido de penhora de percentual da remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a penhora de verbas salariais nos casos excepcionais em que o valor exceda o necessário à preservação do mínimo existencial, cabendo à parte exequente demonstrar, ainda que por indícios, a viabilidade da medida (CPC, art. 798, II, "c").
4. No caso concreto, o credor apresentou comprovante de rendimentos de R$ 7.000,00 em 2020, valor que, devidamente atualizado, ultrapassa R$ 9.200,00 - patamar superior ao limite de cinco salários-mínimos reconhecido pela jurisprudência como indicativo da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade.
5. Diante da existência de dados suficientes sobre a situação financeira do executado, considera-se desnecessária a diligência requerida, sendo possível ao exequente formular diretamente o pedido de penhora na origem, cabendo ao executado eventual alegação de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É desnecessária a expedição de ofício ao empregador do executado para apuração da remuneração quando o credor já apresenta prova suficiente da capacidade financeira que autoriza, em tese, a mitigação da impenhorabilidade salarial.
2. O pedido de penhora de verbas salariais pode ser formulado diretamente pelo credor, competindo ao executado alegar e comprovar a impenhorabilidade no momento oportuno.
3. A obtenção de contracheques não é diligência imprescindível quando os autos já contêm elementos atualizados que superam o limite jurisprudencialmente fixado para preservação do mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, “c”; 854, § 3o; 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2034192, Rel. Des. Sérgio Rocha; STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18.05.2023.